Tribunal: TJMT
Processo: 1020216-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020216-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA.
AGRAVADA:
EVELISE LOPES PARRON
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, na Ação de Adjudicação Compulsória no 1030103-32.2021.8.11.0041, ajuizada por EVELISE LOPES PARRON, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a ré/agravante outorgue a escritura pública da unidade 2.104 do Edifício New Avenue, matrícula 102.973, do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
Em suas razões recursais a agravante aduz que a agravada ajuizou a ação de origem com a pretensão de ver adjudicada a escritura pública do imóvel controvertido, ao qual ela alega ter adquirido, adimplido e lhe sido ofertada a resistência ao ato notarial definitivo.
Assevera que o apartamento foi adquirido através do Contrato de Compromisso de Compra e Venda n. 71/2018, estabelecido entre as partes da presente demanda.
Ressalta que “A AGRAVADA não juntou nenhuma comprovação, para subsidiar a probabilidade do direito alegada, de que efetuou o integral pagamento da obrigação, especialmente, do vultoso valor de R$ 210.000,00 relativo ao pagamento a vista a título de entrada. Salutar ressaltar que a prova poderia ser realizada através dos meios que dota o art. 320, Parágrafo Único do Código Civil Brasileiro, no entanto, inexistem nos autos!” (sic).
Alega, ainda, que “o recibo de recebimento Cheque 851104, no importe de R$ 92.713,00, Banco do Brasil, Agência 4043-6, Conta Corrente 18632-5, fora assinado por pessoa estranha aos quadros funcionais da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ” (sic).
Afirma que “a pessoa com quem a AGRAVADA transacionou não é funcionária da IMOBILIÁRIA, razão pela qual são inverossímeis os recibos por ela emitidos” (sic).
Ressalta que “a AGRAVADA foi imitida na posse em 2018 com o compromisso contratual de financiar o importe restante de R$ 250.000,00. Todavia, ela afirma que pactuou um Termo Aditivo que fora negociado com pessoa estranha aos quadros funcionais e societários, onde recebeu um desconto de nada menos que R$ 150.000,00 – inverossímil para o apartamento que estava sendo adquirido (?). Oras, se não se reconhece tal pactuação, é certo que todos os documentos demandam ampla dilação probatória” (sic).
Frisa “incontornável a constatação de que inexistem nos autos originários a (i) prova do adimplemento do importe de R$ 210.000,00, correspondente a entrada, bem ainda, (ii) a prova do adimplemento do R$ 100.000,00, ante a juntada de recibos inverossímeis, assinados por terceiro estranho aos quadros sociais da CONSTRUTORA e sem demonstração do meio de contato, vínculo e condição que ostentava. Assim, ausentes a prova irrefutável da quitação integral do preço, requisito da Adjudicação Compulsória” (sic).
Anota que “não instrui a exordial nenhuma prova da resistência pela AGRAVANTE, tampouco demonstração do requerimento de escrituração da AGRAVADA”, requisitos necessários para se conceder a adjudicação.
Entende pela “impossibilidade de impor à AGRAVANTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ o ônus de, em nível de decisão sumária, escriturar o imóvel em favor da Sra. EVELISE LOPES, sobremaneira ante a fragilidade dos elementos probatórios coligados que demandam ampla instrução processual e, ainda, a incontestável ausência do preenchimento sequer dos três requisitos para a adjudicação” (sic).
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, “ao final, que a C. CÂMARA se digne a JULGAR PROCEDENTE a pretensão recursal reformando a decisão recorrida, para negar a escrituração liminar do imóvel, ante a ausência de probabilidade do direito da AGRAVADA” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 108669462.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o ponto fulcral da irresignação diz respeito a não quitação do imóvel, objeto da demanda, por parte da agravada, bem como que parte do pagamento tenha sido efetivada a pessoa estranha à empresa agravante. Com isso entende que não poderia ser deferida a medida de urgência concernente à adjudicação compulsória, uma vez necessária, ao menos a produção de provas na ação de origem.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo.
Transcrevo parte do decisum recorrido, do que interessa para análise da tutela de urgência requestada:
“(...) Os documentos trazidos com a inicial comprovam a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Autônoma em Construção e Outras Avenças, bem como no Primeiro Aditivo ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda.
Também resta comprovado que o saldo devedor do imóvel de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por não ter sido financiado pela instituição financeira em razão de pendências não cumpridas pela construtora, por iniciativa desta e de acordo com o aditivo, foi reduzido saldo devedor para R$ 100.000,00 (cem mil reais), que foi totalmente adimplido pela autora (Id 64148015 e 64148016), tendo a construtora se comprometido a outorgar a escritura, isso firmado em 20.2.2021 (Id 64148013).
A ação de adjudicação compulsória possui natureza constitutiva relacionada ao direito de propriedade de bem imóvel e tem como requisitos a prova do negócio realizado entre as partes, da quitação das obrigações do comprador e resistência do vendedor em transferir a titularidade do bem, que é exatamente a situação versada nestes autos.
Segundo prevê o art. 1.418 do Código Civil:
“O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.”
A documentação trazida permite concluir pelo direito da autora de satisfazer seu interesse em obter o registro definitivo do imóvel, residindo, nisso, a probabilidade do direito em razão da quitação do preço do contrato (e a verossimilhança nas razões invocadas).
O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, perfeitamente evidenciado, diante das inúmeras ações ajuizadas com o mesmo objetivo por outros compradores.
No tocante à irreversibilidade da medida, esta é perfeitamente reversível, já que ao final do processo, caso o pedido da autora venha a ser julgado improcedente, é possível o retorno das partes ao status quo anterior, até porque a tutela de urgência pleiteada consiste na intimação da parte ré para que outorgue a escritura definitiva do imóvel no prazo de 30 dias.
Em face do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja intimada a ré para que outorgue a escritura pública da unidade 2104 do Edifício New Avenue, matrícula 102.973, do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias. (...)”. (Id. 108552974).
A uma análise não exauriente da matéria, entendo que a outorga de escritura pública de imóvel em sede liminar configura hipótese vedada por lei, haja vista o perigo de irreversibilidade do decisum, nos termos do § 3o do art. 300 do CPC, de modo que diante dessa vedação legal, prudente aguardar pelo deslinde do recurso, concedendo-se o efeito suspensivo pretendido.
Dito de outro modo, a determinação de transferência imediata da propriedade do imóvel objeto da lide, em cartório de registro, enseja a satisfação antecipada da demanda.
A propósito, em caso semelhante, mutatis mutandis, já decidiu este tribunal:
“AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO CARTÓRIO – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.” (AI 1003788-90.2021.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021).
Com este fundamento, reafirmo que a determinação de transferência imediata da propriedade do imóvel, através de outorga de escritura pública, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3o, do CPC).
Acresça-se por oportuno que, de início, ao contrário do que entendeu o magistrado de piso, alcanço que não está aparente o dano à parte agravada, se deixar a questão principal para ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito processual.
Sendo assim, prudente a concessão do efeito suspensivo até o deslinde final do agravo de instrumento, quando então esta Câmara, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto a ser apresentado pela agravada, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Desse modo, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora